Tribunal: TJDFT
Processo: 0745704-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0745704-23.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DUPORTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, em desfavor de DUPORTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, cujo escopo é a reforma da decisão de ID no. 140433187, proferida nos autos da execução fiscal, n°. 0700304-11.2018.8.07.0016, pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,26 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator